Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700895-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AFONSO BRAGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida nos autos do processo 0727404-96.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante se insurge contra ato administrativo que entendeu que ele acumula ilegalmente os proventos recebidos como militar inativo das Forças Armadas com a remuneração de Professor Temporário do Distrito Federal. Alega que se encontra na inatividade das Forças Armadas desde 2005, estando reformado desde 2012, sendo aprovado no Processo Seletivo em 11o lugar, sob a égide do Edital no 27/2021, de 22/09/2021, para o cargo de Professor Substituto – Matemática (11231), com atuação prevista para o CRE São Sebastião - Unidade de Internação. Pede em tutela provisória o provimento judicial que determine ao agravado que cumpra o Contrato de Trabalho de Professor Temporário até o final do presente processo, suspendendo o procedimento disciplinar. No mérito, pugna pela sua confirmação. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do peticionante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pedido. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nos casos expressamente previstos no texto constitucional. O § 10 do artigo 37 da CF/88, introduzido pela EC no 20/1998, impede a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, com exceção dos casos em que é admissível expressamente a cumulação na atividade. No caso, o agravante alega que se encontra na inatividade das Forças Armadas desde 2005, estando reformado desde 2012. É inconteste que os cargos públicos mencionados (professor e militar das Forças Armadas) não são cumuláveis, uma vez que não se amoldam às hipóteses elencadas nas alíneas do inciso XVI do artigo 37. Acrescente-se que a inatividade do agravante como militar se deu após a edição da emenda constitucional que vedou a percepção simultânea da remuneração e do provento de aposentadoria, não se encontrando abarcado pela exceção prevista no artigo 11 da EC n. 20/1998, que assim dispõe: "Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo." Assim, a “priori”, verifica-se legal o ato administrativo que considerou ilícita a acumulação de cargos pelo agravante. Em face do exposto, mantenho a decisão exarada e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. I. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 16:14:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator